Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707429-42.2023.8.07.0020 APELANTE: E. G. R., SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP, E. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/07/2024 a 07/08/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora